Tribunal: TJDFT
Processo: 0065462-38.2010.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. VÍCIOS FORMAIS. INEXISTENTES. PROCESSO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DE CDA. ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS. CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. VERBA HONORÁRIA DEVIDA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. A questão concernente à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência foi apreciada pela d. Juíza sentenciante, embora em sentido contrário à pretensão da parte, não havendo omissão ou necessidade, no caso concreto, de enfrentamento direto de precedente não vinculativo invocado pela parte. Desse modo, o pedido de cassação da sentença não merece guarida, pertencendo ao mérito do apelo a análise sobre o acerto, ou não, do critério utilizado para o arbitramento da verba honorária.

2. Na linha da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo executivo com fundamento no art. 26 da Lei no 6.830/80 enseja a fixação de honorários em favor do patrono da parte executada, quando citada a parte e oferecida defesa antes do cancelamento da CDA.

3. Ainda que estimável o proveito econômico do executivo fiscal, a extinção do processo com base no art. 26 da LEF possui importante peculiaridade, já que, a despeito de eventual defesa apresentada pela parte executada, a conclusão do feito se dá, essencialmente, em decorrência do cancelamento da CDA.

4. Na linha de julgado do STJ, “Da sentença fundada no art. 26 da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015” (REsp 1795760/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019).

5. Recursos conhecidos e improvidos.